Tribunal: STJ
Processo: 0752691-38.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070618 - DF (2025/0375800-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
FAZENDA
ADVOGADOS
: DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA CASALI - BA036617
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
AGRAVADO
: R B C S (MENOR)
REPR. POR
: F B C
ADVOGADA
: KHADINE ARAÚJO DO NASCIMENTO - DF037408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL
DA ANS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DO MEDICAMENTO NA
HIPÓTESE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais
2. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar na saúde
suplementar é lícita, salvo nas hipóteses previstas na legislação, no contrato ou
em norma regulamentar.
3. A regra do § 13 do
da
não afasta as exceções legais
art. 10
Lei no 9.656/1998
previstas nos incisos do
do mesmo artigo, a exemplo dos medicamentos
caput
de uso domiciliar. (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp 2.071.955/RS,
7/3/2024)
4. A reforma parcial do acórdão é necessária para afastar a aplicação do § 13 do
da
à hipótese dos autos, determinando o retorno dos
art. 10
Lei no 9.656/1998
autos à origem para averiguação da natureza do uso do medicamento e seu
enquadramento nas disposições legais e contratuais pertinentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/12/2025
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53186039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 616d0427-8e16-4a8b-aaf9-0fd36929ad0d

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 616d0427-8e16-4a8b-aaf9-0fd36929ad0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070618 - DF (2025/0375800-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
FAZENDA
ADVOGADOS
: DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA CASALI - BA036617
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
AGRAVADO
: R B C S (MENOR)
REPR. POR
: F B C
ADVOGADA
: KHADINE ARAÚJO DO NASCIMENTO - DF037408
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL
DA ANS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DO MEDICAMENTO NA
HIPÓTESE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais
2. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar na saúde
suplementar é lícita, salvo nas hipóteses previstas na legislação, no contrato ou
em norma regulamentar.
3. A regra do § 13 do
da
não afasta as exceções legais
art. 10
Lei no 9.656/1998
previstas nos incisos do
do mesmo artigo, a exemplo dos medicamentos
caput
de uso domiciliar. (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp 2.071.955/RS,
7/3/2024)
4. A reforma parcial do acórdão é necessária para afastar a aplicação do § 13 do
da
à hipótese dos autos, determinando o retorno dos
art. 10
Lei no 9.656/1998
autos à origem para averiguação da natureza do uso do medicamento e seu
enquadramento nas disposições legais e contratuais pertinentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52260727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:29
Código de Controle do Documento: af9058bd-f0de-4485-9bfd-058c2a129ad7

Examina-se agravo em recurso especial interposto por FUNDACAO
ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 11/9/2025.
Concluso ao gabinete em: 3/11/2025.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por R B C S, em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA, na qual requer o fornecimento do medicamento FULL SPECTRUM
HEMP EXTRACT 6000 100 mg/mL, 19 frascos por ano.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida a
Sentença:
autorizar o fornecimento do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000
100mg/mL, 19 frascos por ano; ii) condenar a requerida ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, nos
termos da seguinte ementa:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO
AUTORIZADA PELA ANVISA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde ré contra
sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos
deduzidos na petição inicial, para condenar a apelante: a) “a autorizar o fornecimento
do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/mL - 19 frascos/ano,
no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica”; e b) “a pagar à autora o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais” (ID
71483313). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar
a possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a custear o fornecimento
de medicamento importado à base de canabidiol, para tratamento de criança com
quadro de paralisia cerebral e de epilepsia de difícil controle; e (ii) analisar a
viabilidade de afastamento ou de minoração do montante arbitrado na sentença a
título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de
registro do medicamento na Anvisa não é circunstância suficiente para obstar o seu
fornecimento pela operadora de contrato de assistência à saúde. A RDC n. 335/2020
autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para
tratamento de saúde, mediante prescrição médica, o que foi devidamente observado
pela paciente. 4. Evidenciada a eficácia do fármaco receitado à paciente e a
autorização expressa da Anvisa para importação desse medicamento, afigura-se
ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, à luz
Documento eletrônico VDA52260727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:29
Código de Controle do Documento: af9058bd-f0de-4485-9bfd-058c2a129ad7

do
§ 13, da
Precedentes. 5. A negativa de custeio do fármaco
art. 10,
Lei n. 9.656/98.
submeteu a integridade física da autora/apelada a risco, sobretudo se observada a
gravidade do seu quadro de saúde. Cabível a responsabilização da apelante ao
pagamento de indenização por danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório,
após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o
valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta
minoração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 530-531)

opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS
Embargos de Declaração:
SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 10, VI, e § 13, da
Recurso especial:
Lei 9.656/98,
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que é lícita a exclusão de cobertura de
medicamento de uso domiciliar não antineoplásico e não incluído no rol da ANS.
Afirma que o atendimento dos requisitos do § 13 do mesmo artigo não afasta a
exceção legal referente a medicamentos de uso domiciliar.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Renato Brill de Góes,
Parecer do MPF:
opina pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da obrigatoriedade do custeio de medicamentos
Sobre a cobertura de medicamento de uso domiciliar, a Segunda Seção
decidiu o seguinte: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos
art. 17,
julgado em
DJe de
.
EREsp 1.895.659/PR,
29/11/2022,
9/12/2022)
No julgamento do
a Terceira Turma, analisando a
REsp 2.071.955/RS,
questão a partir do § 13 do
da
incluído pela
art. 10
Lei 9.656/1998,
Lei 14.454/2022,
concluiu que “a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos
incisos do
do
da
de modo que, salvo nas hipóteses
caput
art. 10
Lei 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA52260727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:29
Código de Controle do Documento: af9058bd-f0de-4485-9bfd-058c2a129ad7

estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora
ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos
os requisitos do § 13 do
da
” (julgado em
DJe de
art. 10
Lei 9.656/1998
5/3/2024,
.
7/3/2024)
Recentemente, a Terceira Turma voltou a debater a questão,
especificamente quanto à obrigação de cobertura, pela operadora de plano de
saúde, de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, tendo, então,
reafirmado esse entendimento (
DJEN
. Na mesma
REsp 2.173.999/SC,
26/06/2025)
ocasião foram julgados o
e o
REsp 2.181.464/RJ
REsp 2.182.344/RJ.
No mesmo sentido:
Quarta Turma, DJEN de
REsp n. 1.986.491/RJ,
e
Terceira Turma, DJEN de
28/8/2025;
REsp n. 2.215.107/SP,
16/10/2025.
No particular, o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o § 13 do
da
para determinar a cobertura de medicamento à base de
art. 10
Lei 9.656/1998,
canabidiol, considerando irrelevantes as exclusões previstas nos incisos do
do
caput
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
Dessa forma, faz-se necessária a reforma parcial do acórdão para afastar,
preliminarmente, a aplicação do
§ 13, da
à hipótese dos
art. 10,
Lei no 9.656/1998
autos. E, conforme a Súmula 7 do STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas por
esta Corte, é imperativo determinar o retorno dos autos à origem para a verificação
da natureza do uso do medicamento, permitindo uma nova análise à luz do
entendimento jurisprudencial consolidado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que seja averiguada a natureza do uso do
medicamento e seu enquadramento nas disposições legais e contratuais
pertinentes, permitindo o julgamento adequado da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52260727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:29
Código de Controle do Documento: af9058bd-f0de-4485-9bfd-058c2a129ad7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.070.618 / DF
Número Registro: 2025/0375800-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07526913820248070001 7526913820248070001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA
FAZENDA
ADVOGADOS : POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA CASALI - BA036617
TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - DF047883
AGRAVADO
: R B C S (MENOR)
REPR. POR
: F B C
ADVOGADA
: KHADINE ARAÚJO DO NASCIMENTO - DF037408
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA53164381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: ea44d84a-165a-4c61-9d85-78d97b6d0180

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: ea44d84a-165a-4c61-9d85-78d97b6d0180